Tribunal: TJSP
Processo: 1076411-68.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Efeitos infringentes. RESPONSABILIDADE CIVIL. Autora que visa à condenação da ré ao ressarcimento de valores pagos à instituição financeira seguradora em razão de ausência de devolução de carta fiança original. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da demandante. Cerceamento do direito à produção de prova não caracterizado. Contratação da carta fiança

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Efeitos infringentes. RESPONSABILIDADE CIVIL. Autora que visa à condenação da ré ao ressarcimento de valores pagos à instituição financeira seguradora em razão de ausência de devolução de carta fiança original. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da demandante. Cerceamento do direito à produção de prova não caracterizado. Contratação da carta fiança constitui negócio jurídico entabulado apenas entre recorrente e instituição financeira, sem a participação da recorrida. Por conseguinte, dada a natureza contratual, a apelada não pode responder por obrigações firmadas pela apelante perante o banco, sob o fundamento de responsabilidade civil extracontratual ou ato ilícito. Sentença mantida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000211157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, é embargado QUADRA
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos para
negar provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de março de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9.674
2
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50000
Embargante: BRL Transportes e Logistica Ltda
Embargado: Quadra Comércio e Participações Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.674
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material.
Efeitos
infringentes.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Autora que visa à condenação da ré ao ressarcimento de
valores pagos à instituição financeira seguradora em razão
de ausência de devolução de carta fiança original. Sentença
de improcedência do pedido. Apelo da demandante.
Cerceamento do direito à produção de prova não
caracterizado. Contratação da carta fiança constitui negócio
jurídico entabulado apenas entre recorrente e instituição
financeira,
sem
a
participação
da
recorrida.
Por
conseguinte, dada a natureza contratual, a apelada não pode
responder por obrigações firmadas pela apelante perante o
banco, sob o fundamento de responsabilidade civil
extracontratual ou ato ilícito. Sentença mantida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão que não conheceu o recurso, em razão de intempestividade.
Sustenta a embargante que o recurso de apelação
foi interposto tempestivamente, uma vez que a greve dos caminhoneiros
suspendeu os prazos processuais.
Com efeito, o v. acórdão de fls. 307/se pautou em
equívoco quanto à contagem do prazo para a interposição de recurso,
provocado pela apelada em preliminar de contrarrazões.
Posto isso, nos termos do artigo 494, inciso II, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9.674
3
Código de Processo Civil, passo a proferir o seguinte voto:
“Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença prolatada a fls. 228/230, que julgou improcedente o pedido de
indenização por danos materiais.
Inconformada, apela a autora a fls. 246/280.
Sustenta a recorrente, em suma, a ocorrência de
cerceamento do direito à produção de prova. No mérito, alega que
recebeu notificação do banco acerca de cobrança de comissão vencida
em razão da não devolução da comissão devida. Requer, pois, a
reforma da r. sentença.
Recurso preparado.
Contrarrazões a fls. 284/289.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 304).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
Rejeito a alegação de cerceamento do direito à
produção de prova.
Isso porque a decisão recorrida tratou a matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9.674
4
suficientemente, de forma a elucidar as questões controvertidas, com
base na prova documental produzida pelas partes, o que se coaduna
com o princípio do livre convencimento, motivado à luz das provas dos
autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto.
No caso em exame, era absolutamente inútil a
expedição de ofício para a instituição financeira para a comprovação
dos fatos alegados, uma vez que extratos bancários da conta corrente da
demandante poderiam ser obtidos diretamente pela recorrente.
Ademais, a prova, no processo civil, é o instrumento
utilizado para a demonstração dos fatos apresentados ao Juízo de modo
a formar sua convicção.
De todo modo, os termos do contrato de fiança
entabulado entre a apelante e a instituição financeira não vinculam a
ré, como explanado pelo Juízo de primeiro grau, sendo irrelevante,
portanto, a comprovação da despesa de R$ 80.325,00 pela autora.
Assim, tem-se que as provas apresentadas pelas
partes foram suficientes para a formação do Juízo que, com fundamento
no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou o pedido.
No mérito, a apelação não comporta acolhimento.
De acordo com a versão da inicial, a autora firmou
contrato de locação não residencial com a ré, em 01.03.2013, com
vigência de 36 meses. Em 24.10.2014,a demandante informou a
demandada que não teria condições de permanecer no imóvel. Foi
ajuizada ação de consignação de chaves, ocasião em que foi decretada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9.674
5
a rescisão do contrato e a devolução do imóvel, mas a ré não devolveu
a carta fiança apresentada como garantia da locação. Ante a não
devolução da carta fiança original, a autora teve que pagar a quantia
de R$ 80.325,00 à instituição financeira com a qual celebrou a fiança.
Por tais motivos, entende fazer jus à devolução da referida quantia.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente por
concluir que a demandante não comprovou os fatos por ela alegados,
não se desincumbindo do ônus legal.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar,
não trazendo a autora elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
No caso em exame, ainda que a apelante tenha
despendido o montante de R$ 80.325,00, diante da ausência de
devolução da carta fiança original, é certo que tal responsabilidade
não pode ser imputada à apelada, por ausência de obrigação
contratual nesse sentido.
Com efeito, o instrumento de locação não
residencial pactuado entre autora e ré (fls. 18/32), em sua cláusula
décima sexta (fls. 25/27), tratou da garantia contratual da carta fiança,
mas em momento algum ficou estipulado que a demandada teria o
dever de devolver o documento original à demandante ao final da
relação jurídica, sob pena de arcar com eventuais cobranças exigidas
da instituição financeira garantidora.
Ademais, a contratação da carta fiança constitui
negócio jurídico entabulado apenas entre recorrente e instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9.674
6
financeira, sem a participação da recorrida. Por conseguinte, dada a
sua natureza contratual, a apelada não pode responder por obrigações
firmadas pela apelante junto ao banco, sob o fundamento de
responsabilidade civil extracontratual ou ato ilícito.
Assim sendo, acertada a decisão do Juízo a quo ao
julgar improcedente o pedido.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO”.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora